Tribunal: TJMT
Processo: 1031419-69.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031419-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANNA PAULA CAMPOS GUIMARAES - CPF: 043.175.331-89 (RECORRENTE), ANNA PAULA CAMPOS GUIMARAES - CPF: 043.175.331-89 (ADVOGADO), CONECT CUIABA LTDA - CNPJ: 44.179.832/0001-92 (RECORRIDO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DRA. ANNA PAULA CAMPOS GUIMARAES (SUSTENTAÇÃO ORAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE REFORMATIO IN PEJUS – ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RESTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO NO PRAZO LEGAL – APARELHO RECEBIDO SEM RESSALVAS – ALEGAÇÃO DE NOVOS DEFEITOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RECLAMANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id nº 149524205, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, reconhecendo a complexidade probatória incompatível com o rito estabelecido pela Lei nº 9.099 /95, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com base em seu art. 51, inciso II, da Lei 9099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente reafirma a tese inicial de falha na prestação do serviço da reclamada, bem como ocorrência de danos morais. Ao final, pugna pela reforma da sentença monocrática.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 149524220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, na data de
17/02/2022
, levou seu aparelho smartphone da Apple que não estava carregando a loja da reclamada, sendo constatado que seria preciso trocar o conector, o que foi autorizado.

Aduz que no dia
19/02/2022
retirou o celular “consertado”, e efetuou o pagamento da importância de
R$ 230,00 (duzentos e trinta reais),
sendo constatado no mesmo dia que o som do aparelho estava muito baixo, ficando assim após o conserto.

Assevera que deixou o aparelho com a reclamada que informaram que trocaria a peça completa sem custo, vez que na garantia.

No dia em
22/02/2022
, a autora fora buscar o celular e constatou que o
bluetooth
estava dando interferência, e o aparelho permanecia bem baixo de som, mandando mensagem para a empresa.

Diante da não resolução do problema a autora resolveu ficar com o aparelho assim mesmo, mas em
março e abril/2022
, começou a notar que o celular também não funcionava GPS, o GPS nunca era preciso e a localização nunca era encontrada, tendo levado o aparelho em outra assistência técnica que constatou que haviam sido queimadas várias fontes de passagem de sinal, orçando o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, para conserto.

Informou que mandou novamente mensagem a reclamada
Conect Cuiabá
que lhe disse ser falha de atualização do IOS, e que em
24/02/2022
, a autora não levou o aparelho.

Destaca que entrou em contato com a reclamada em
06/04/2022
, por ter constatado novos problemas no celular, tendo a ré se negado as resolver o problema.

A reclamada, por outro lado, assevera que houve a prestação de toda assistência devida, sendo o produto da reclamante consertado dentro do prazo legal de garantia.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o pedido inaugural, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Nesse desiderato, após detida análise, a hipótese desafia a extinção por incompetência do Juízo.

Isso porque, a causa de pedir se funda em falha da prestação do serviço decorrente do não conserto do aparelho celular da reclamante, o qual, após ter sido levado para “troca do conector embaixo”, constatou-se outros defeitos, tal como, autofalante, mau funcionamento do bluetooth e outros, afirmando se tratar de defeitos surgidos após submetido aos serviços da reclamada.

Portanto, inexiste condições para aferir com grau de certeza que os defeitos in exame eram preexistentes ou surgidos após a manutenção dada pelo reclamante, especialmente por se tratar de falha na funcionalidade interna do produto.

Logo, conquanto possível o processo e julgamento, nos âmbito dos Juizados, de casos em que produtos apresentem defeitos, o caso revelou a necessidade de apuração técnica mais profícua a constatar a provável causa dos defeitos indicados pela reclamante.

Nesse aspecto, o Enunciado n. 54/FONAJE dispõe que: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Então, tenho que não sendo possível extrair a certeza necessária da origem do defeito alegado, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, mas incompatível com o presente rito.

Evidencia-se, portanto, a necessidade e adequação da perícia técnica, a fim de atestar a origem do defeito, se preexistente aos serviços da reclamada ou decorrente de falha na prestação do serviços de conserto e manutenção.

Registra-se que a incompetência absoluta pode ser arguida a qualquer tempo, por requerimento ou de ofício, consoante inteligência do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da sua natureza de ordem pública.”
(...)
(grifei)

Contudo, não há se falar em incompetência do Juízo,
uma vez que a
questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, embora a reclamante assevere que, após ter sido encaminhado à assistência técnica da demandada, e recebido o produto, constatou-se novos defeitos em razão da falha na prestação de serviço da ré, esta não logrou êxito em comprovar o exposto.

Com efeito, constata-se que, após a retirada do aparelho, a reclamada efetuou a troca de outras peças, tendo a autora arguido novos defeitos, mas não levou o aparelho oportunamente na empresa reclamada, procurando a mesma somente em
06/04/2022
.

Ademais, embora a autora afirme que os defeitos foram constatados por outra assistência técnica, não apresentou provas de suas alegações.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PARTE AUTORA LEVOU CELULAR COM DEFEITO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. HOUVE A DEVOLUÇÃO DO APARELHO COM NOVO VÍCIO. ALEGA QUE LEVOU NOVAMENTE O PRODUTO A ASSISTÊNCIA. NEGATIVA DA RÉ DE REPARAR O VÍCIO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE NOVO VÍCIO NO APARELHO. NEM JUNTOU OUTRO DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ARTIGO 6º, VIII, CDC. FATO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NO DIREITO ARGUIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. Recurso desprovido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos deste voto.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012456-71.2014.8.16.0130/0 - Paranavaí - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo. Julgamento: 11.07.2016).

Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar às reclamadas o dever de produzir prova negativa.

Assim, não há se falar em danos sofridos pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso da reclamante, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a competência do Juizado Especial e, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022